Tribunal: TJPA
Processo: 0010760-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010760-96.2018.8.14.0006

APELANTE: JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0010760-96.2018.8.14.0006

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Apelante: Jonatan Queiroz de Oliveira

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) No
s casos de crime de violência contra a mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, bastando que haja pedido expresso da acusação na peça acusatória, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

2) Tal indenização não depende de instrução probatória específica para aferição da existência, profundidade e/ou extensão do dano, eis que o
merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar, sendo o dano, pois,
presumido (tema 983 do STJ).

3) Ressalta-se, ainda, que o simples pedido expresso na denúncia já é suficiente para garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo necessário que o Ministério Público reitere tal pedido em sede de alegações finais. Ausência de efetivo prejuízo.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/04/2022 e 02/05/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONATAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal n° 0010760-96.2018.8.14.0006, que o condenou nas sanções previstas no art. 147 do CP c/c art. 7°, II e art. 24-A, ambos da Lei n° 11.340/2006, em concurso material, fixando a pena em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual declarou extinta em razão da detração e, ainda, condenou o agressor ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais, a ser revertido em favor das vítimas, sobre o qual deve incidir correção monetária desde seu arbitramento e juros de mora a partir da data do evento danoso.

Em suas
razões recursais
(Num. 7880152 – Pág. 1/4), o recorrente insurge-se contra a condenação à indenização por danos morais em favor das vítimas, arbitrada na sentença.

Defende que a indenização por danos morais depende de pedido líquido e certo, o que não foi obedecido na denúncia, desrespeitando o art. 291 do CPC, além disso, assevera que, no decorrer da instrução, também não houve indicação de valor e prova suficiente a sustentar o pedido de indenização, pelo o que entende ser necessária instrução específica para apurar o valor da indenização.

Entende que admitir o dano presumido ofende o princípio da presunção de não culpabilidade, devendo restar demonstrado o efetivo prejuízo causado à vítima.

Ademais, alega que o Ministério Público não reiterou o pedido de indenização por danos morais, em sede de alegações finais, pelo o que a defesa não precisou se manifestar.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 7880153 – Pág. 3/6)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 7592435 – Pág. 1/7).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que a condenação em dano morais arbitrada em sentença se mostra indevida, ante a ausência de pedido líquido e certo por ocasião da denúncia, pela ausência de prova do efetivo prejuízo, bem como pela não reiteração do pedido em sede de alegações finais pelo órgão ministerial.

Certo é que o art. 387, IV do CPP estabelece que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que a indenização referida pelo dispositivo contempla tanto os danos materiais quanto os morais.

Nesse sentido, no caso em epígrafe, o Ministério Público, na apresentação da denúncia, requereu a fixação de indenização por danos morais causados às vítimas pela infração penal, nos termos do artigo supra citado (Num. 7880124 – Pág. 4).

Após a instrução processual, o magistrado de piso sentenciou o feito reconhecendo que o recorrente praticou
violência doméstica e familiar contra sua mãe e irmã
, condenando-o a pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, com incurso nos crimes previstos no artigo 147 do CPP c/c art. 7°, II e art. 24-A, ambos da Lei Maria da Penha, em concurso material e, em razão disso, asseverou que:

“(...) tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que as vítimas sofreram reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o agressor ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), o qual valor será revertido em favor das vítimas (...)” – Num. 7880150 – Pág. 5.

Diante de tais circunstâncias, entendo ser to
talmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra a mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, bastando que haja pedido expresso da acusação na peça acusatória, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

Veja-se que tal indenização não depende de instrução probatória específica para aferição da existência, profundidade e/ou extensão do dano, tal como sustenta o recorrente, eis que o
merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar, sendo o dano, pois,
presumido, ou seja,
in re ipsa
.

Sendo assim, uma vez demonstrada a agressão à mulher, sendo imputado ao
agressor a respectiva imputação criminosa, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não sendo necessária instrução probatória específica.

A propósito,
o C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive já pacificou a matéria, em casos análogos à espécie, por meio dos
Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.643.051/MS (Tema 983)
, cuja ementa ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA
. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de
danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica,
independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos
, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018) (grifo nosso).

Ressalta-se, ainda, que o simples pedido expresso na denúncia já é suficiente para garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo necessário que o Ministério Público reitere tal pedido em sede de alegações finais.
In casu
, observa-se que o recorrente foi devidamente citado do recebimento da peça acusatória (Num. 7880125 – Pág. 3), pelo o que não vislumbro efetivo prejuízo em desfavor do recorrente.

Ante o exposto,
na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA,
03 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2022